Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Constatada a alteração da capacidade do Alimentante de prover alimentos, porque seus rendimentos sofreram redução comprovada nos autos, faz-se necessária a redução dos alimentos, anteriormente fixados em um salário mínimo, procedendo-se, contudo, a ligeiro ajuste no quantum fixado na sentença, para estipular a verba em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, percentual razoável que não compromete a capacidade do Alimentante e não sacrifica as necessidades do Alimentando.
Apelação Cível parcialmente provida.